Tribunal: STF
Processo: AI 701019
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE 
   INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV/PAQ. 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.

1.	O Tribunal de origem 
   decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional. 
   Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à 
   Constituição Federal, se existente, se daria de maneira 
   reflexa.
2.	Agravo regimental improvido.